Tribunal: TCU
Processo: 038.236/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1117/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.236/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Soares da Silva (CPF XXX.604.121-XX); Analice Carvalho Costa (CPF XXX.696.773-XX); Carlos Abraam Fonseca do Amaral (CPF XXX.423.196-XX); Daniel Lins Menucci (CPF XXX.002.964-XX); Denise Maria Chebabe Carnelli (CPF XXX.217.727-XX); Lina Masako Wagatsuma (CPF XXX.353.009-XX); Marcos Antônio de Assunção Bomfim (CPF XXX.195.935-XX); Nadir Luiza Ogliari (CPF XXX.357.541-XX); Sandra Luísa Soares da Silva (CPF XXX.409.820-XX) e Sandra Maria Silva Machado Gimenez (CPF XXX.902.781-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.